Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807848-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE OPOSTA, PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO ACERTADA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS, SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FINS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

1.

Nos termos do REsp 1.340.553/RS,
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

2.

Aclaratórios inacolhidos, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0807848-43.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e rejeita-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

ATALAIA VEÍCULOS LTDA – ME E OUTROS
, em face do acórdão de ID.
4671485
, que negou provimento ao recurso interposto em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Em síntese, versam os autos principais acerca de Execução Fiscal, na qual o juízo de piso rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Face a decisão foi interposto Agravo de Instrumento, que igualmente restou indeferido por considerar que com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda que escoado o lustro prescricional, havendo requerimentos pendentes de análise pelo magistrado de piso, os mesmos deveriam ser apreciados, posto que, caso reste frutífera a diligência, esta possui o condão de interromper o prazo prescricional retroativamente à data em que protocolado o pedido.

Irresignada, a parte opôs os presentes Embargos de Declaração, insurgindo quanto obscuridade e omissão no julgado, no ponto em que não teria havido pronunciamento acerca da prescrição intercorrente nos termos do posicionamento pacificado no REsp 1.340.553, bem como, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Por fim, pugnou o acolhimento dos aclaratórios, para que seja acolhida a prescrição intercorrente. (ID. 4764350)

Apresentadas contrarrazões (ID. 4804998), o Estado do Pará refutou as razões levantadas, sustentando que o recurso foi oposto com fins de reexame da matéria.

Discorreu ausência de desídia da Fazenda Pública, bem como, a impossibilidade de decretação da prescrição neste momento processual, ante a existência de requerimentos pendentes de apreciação.

Em sendo assim, requereu o inacolhimento dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios.

Em que pese a embargante sustentar que a decisão
ad quem
não se manifestou quanto à tese
adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tal afirmativa não prospera. O julgado ancorou-se exatamente em tal posicionamento ao negar provimento ao agravo de instrumento.

Relevo que,

o artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais nº
6.830
/80 prevê a
suspensão
do curso da execução quando
não localizados bens do devedor passíveis de penhora
, pelo prazo de
1 ano
, durante o qual
não correrá o prazo de prescrição
:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º. – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Passado o prazo de 1 ano da determinação de suspensão dos aut
os,
inicia-se o prazo de 5 anos
, após o qual será considerada a prescrição intercorrente da execução fiscal, conforme
Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 314 do STJ:
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Se, dentro do prazo de 5 anos, contados após findo o prazo de suspensão de 1 ano do despacho que determinou o arquivamento do feito, a Fazenda, enquanto Exequente,
não requereu o seu desarquivamento, nem solicitou nenhuma nova providência para localização de bens do devedor
, fica caracterizada a sua
falta de interesse em dar andamento ao feito
, fundamento da prescrição intercorrente.

É neste sentido o entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça
, citando como exemplo o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. PREQUESTIONAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. SÚMULA 314/STJ
. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ART.
1º-C
DA LEI N.
9.469
/97. APLICABILIDADE. 1. Não obstante não tenha feito menção ao artigo
40
da Lei n.
6.830
/80, o Tribunal
a quo
expressamente reconheceu o transcurso do prazo prescricional intercorrente, com a interrupção do prazo pela citação, concluindo que a execução fiscal deveria ser extinta. 2.
A contagem do prazo prescricional intercorrente deve ser precedida do término da suspensão do andamento da execução fiscal
, o que não se verificou in casu. (...) Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 240028 SC 2012/0211043-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2013)

Ocorre que,
em
12/09/18
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
REsp nº 1.340.553
, definiu várias teses sobre a
contagem
do prazo de prescrição intercorrente.

Dentre elas, ficou definido que o
prazo prescricional
foi segmentado em duas partes:

A primeira parte tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput
, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF).

Já a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, isto é, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2º, da LEF), e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (quinquenal, no caso dos créditos tributários – art. 174, do CTN), consoante o art. 40, § 4º, da LEF.

Dentro desse prazo pode ser pedidas providências genéricas, tais como a citação por edital e a penhora via BACEN-JUD.

É certo que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
Portanto, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Em outras palavras,
as petições realizadas antes de escoado o prazo de 6 (seis) anos (01 mais 05), surtirão efeitos quando, a qualquer tempo, forem encontrados bens do devedor. Isso porque a prescrição intercorrente deve ser considerada interrompida e retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência.

A referida tese criou uma condição resolutória para o reconhecimento da prescrição intercorrente: após
seis anos
se houver petição da Fazenda Pública de localização de bens do devedor, que ainda não tenha sido processada,
será reconhecida a prescrição intercorrente apenas após seu processamento.

O processamento da referida petição pode ser realizado “a qualquer tempo” após esgotado o prazo de

seis anos
.

É exatamente este o caso dos autos. Apesar de escoado o prazo de seis anos há pedidos de diligências ainda não realizadas, tais como, bloqueio de ativos financeiros, constrição de veículos e declaração de bens do devedor e da empresa via INFOJUD.

Desta feita, não há como decretar a prescrição intercorrente, sem que antes sejam processadas e realizadas as diligências ainda pendentes.

Nesta toada, cito pacífica jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO CREDOR. EXISTÊNCIA DE MOTIVO CAPAZ DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DO DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO EFETIVADA ANTES DE ESCOADO O PRAZO DELETÉRIO. CIRCUNSTÂNCIA APTA A INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO INTEGRAL ENTRE OS MARCOS PRESCRICIONAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 4.3. ) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (REsp 1340553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 12.09.2018).

(TJ-SC - APL: 00042963520138240012 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0004296-35.2013.8.24.0012, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/03/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Citação por edital. Diligência requerida tempestivamente. Processamento pelo magistrado a quo. Ausência. Potencial causa de interrupção da prescrição. Orientação do REsp nº 13440553/RS. Na esteira da jurisprudência do STJ, firmada em sede do julgamento do REsp nº 13440553/RS, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” Verificada a omissão do juízo a quo em apreciar pedido formulado tempestivamente pelo exequente (citação por edital), impõe-se o retorno dos autos à origem, para processamento da diligência requerida, e deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente na data do protocolo da respectiva petição.

(TJ-RO - AC: 00738521820078220101 RO 0073852-18.2007.822.0101, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data de Publicação: 18/03/2021)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA POSITIVA QUE RETROAGE À DATA DO REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS, A CONTAR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. RESP Nº: 1340553/RS. RECURSO PROVIDO. “(...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” (REsp nº: 1340553/RS). (Grifou-se). I – RELATÓRIO: (TJPR - 2ª C.Cível - 0009761-08.2008.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J. 30.04.2020)

(TJ-PR - APL: 00097610820088160017 PR 0009761-08.2008.8.16.0017 (Decisão monocrática), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 30/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2020)

Por fim, quanto a insurgência acerca da
nulidade da decisão por ausência de fundamentação, vislumbro que, o juízo de piso fundamentou os motivos porque entende a ausência de probabilidade do direito, esclarecendo restar afastada a prescrição originária, posto que
exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal, que operaria em 30.04.2002. E igualmente, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não ocorreu a desídia do exequente, tendo atendido a todas as diligências visando a satisfação do crédito exequendo.

Por todo o exposto, denoto que os presentes aclaratórios possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, e visam rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021